Tribunal: STF
Processo: ADI 318
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-19
Data de publicação: 2014-02-19

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 40, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais. 2. Isonomia assegurada entre servidores de duas empresas públicas. 3. Violação aos artigos 22, I; 37, XIII e 173, § 1º, da Constituição Federal. Matéria de Direito do Trabalho. Ocorrência de vício formal. Ação direta julgada procedente.